Tribunal: TJMT
Processo: 1029179-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029179-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO ALFERES SIQUEIRA - CPF: 360.651.539-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EMBARGOS E INTERDIÇÃO DE IMÓVEL RURAL. POSSE TRANSFERIDA ANTES DO DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXIGE NEXO DE CAUSALIDADE. DÚVIDA SOBRE AUTORIA DO DANO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO PARA PRESERVAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA COMINATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve liminar suspendendo os efeitos de sanções administrativas ambientais (termos de embargo/interdição), aplicadas a proprietário rural por desmatamento supostamente ocorrido após a transferência da posse da área.

II. Questão em discussão
2. Discute-se:
(i) se é válida a suspensão das penalidades impostas ao agravado, diante de indícios de que o dano ambiental foi causado por terceiros que já detinham a posse do imóvel;
(ii) se é cabível a análise, nesta sede, de multa cominatória aplicada ao Estado, não debatida na decisão agravada.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade ambiental é objetiva, mas exige vínculo entre o agente e o dano ambiental. A mera titularidade do imóvel não é suficiente para configurar a responsabilidade, quando há indícios de que o uso da terra já havia sido transferido a terceiros.
4. A decisão agravada, ao suspender os efeitos das sanções, observou a existência de dúvida razoável sobre a autoria do ilícito, resguardando os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
5. A medida tem caráter cautelar e não afasta a possibilidade de responsabilização futura, dependendo de apuração mais aprofundada no juízo de origem.
6. A insurgência quanto à multa cominatória aplicada ao Estado configura inovação recursal, não sendo passível de análise neste agravo interno.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de sanções ambientais exige, além da responsabilidade objetiva, a comprovação de nexo de causalidade entre o autuado e o dano ambiental.
2. Havendo dúvida relevante sobre a autoria do dano, é legítima a suspensão cautelar das sanções administrativas, a fim de preservar o devido processo legal e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; L. no 9.605/1998, art. 2o; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 623; TJMT, AI no 100XXXX-XX.2022.8.11.0000, 2a CDPC, j. 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Em suas razões, aduz o Agravante que, restou comprovado que os Termos de Embargos/Interdição n. no 220441004, no 220441700 e no 22044554 devem ser mantidos visto que o órgão ambiental somente agiu em conformidade com o determinado pela Legislação, ante a constatação de desmate sem autorização do órgão competente, restando ainda demonstrado, que a agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada.

Argumenta que, o agravado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas, pelo simples fato do ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa.

Afirma que, mostra-se impróprio e inviável juridicamente o arbitramento de qualquer multa cominatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, como assim o fez o juízo de primeiro grau.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Extrai-se dos autos que, a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo a quo com base na constatação de que as infrações ambientais imputadas ao agravado ocorreram após a celebração do contrato de compra e venda da propriedade rural, fato que, em tese, afasta sua responsabilidade pelos danos ambientais posteriormente identificados. [...] A decisão recorrida, não merece reparos, pelos menos não nesta quadra processual, pois, ao que tudo indica, os ilícitos ambientais teriam sido praticados em momento posterior a venda da Fazenda Rosa 2, que estava em posse de seus adquirentes, Srs. Deocir de Souza e Adilson Leandro. A responsabilidade administrativa ambiental, embora de natureza objetiva, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, de modo que a suposta titularidade do imóvel não é, por si só, suficiente para ensejar a responsabilização do agravado, especialmente quando há indícios concretos de que a posse e a exploração da área já estavam sob domínio de terceiros. Como de se esperar, destaca-se que a decisão agravada não afastou a possibilidade de futura responsabilização do agravado, mas apenas suspendeu, temporariamente, os efeitos das penalidades impostas, evitando atos constritivos em seu desfavor até que a questão seja definitivamente solucionada. Trata-se, portanto, de medida voltada à preservação do contraditório e da ampla defesa, evitando prejuízos irreparáveis ao agravado antes da completa instrução probatória. [...] Com efeito, forçoso concluir que, a manutenção das sanções administrativas poderia ensejar a restrição de bens e ativos financeiros do agravado, mesmo diante de incertezas quanto à sua efetiva responsabilidade pelas infrações ambientais em questão. A medida deferida pelo Juízo de primeiro grau se justifica, portanto, como forma de assegurar a reversibilidade dos efeitos da decisão final a ser proferida nos autos principais. Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

O recurso ora analisado insurge-se contra decisão que, com base nos elementos então disponíveis nos autos,
manteve a suspensão dos efeitos dos atos administrativos sancionatórios
, notadamente os Termos de Embargo/Interdição lavrados pela autoridade ambiental estadual, em desfavor do agravado, reconhecendo, em sede liminar, que os indícios constantes dos autos apontam para a ocorrência do desmatamento em momento posterior à transferência da posse da área a terceiros adquirentes.

As alegações do Agravante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, vez que a
responsabilidade não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental
. Ou seja, a titularidade formal do imóvel, por si só,
não é suficiente para imputar responsabilidade
, sobretudo quando há elementos concretos indicando que
a posse, o domínio de fato e a exploração econômica da área já se encontravam transferidos a terceiros à época do ilícito ambiental
.

Ressalta-se que, a decisão recorrida não declarou a inocência do agravado, tampouco reconheceu de plano a ilegitimidade da autuação, mas apenas
suspendeu os efeitos das sanções administrativas enquanto perdurar a dúvida razoável quanto à sua responsabilidade
, com o escopo de
assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
, sem antecipar indevidamente os efeitos de uma sanção que poderá vir a ser revista.

No mais, no que tange à irresignação quanto à multa cominatória imposta ao Estado,
tal questão sequer foi objeto de reforma ou acolhimento pela decisão agravada
, o que denota sua
inadequação no presente agravo interno
, configurando inovação recursal, a qual não pode ser conhecida nesta sede.

De se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025